Tribunal: CARF
Processo: 10909.721362/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721362/2020-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.384 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
JR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/07/2020
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. Ensejam a nulidade apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SUBFATURAMENTO.
FRAUDE.
DETERMINAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO DOS TRIBUTOS. Na hipótese de constatação de fraude, consistente
em informação falsa do valor da operação, a base de cálculo dos tributos
incidentes na importação deve ser determinada mediante arbitramento do preço da
mercadoria.
IMPORTAÇÃO.
PREÇO
DECLARADO
NÃO
VERDADEIRO.
CARACTERIZAÇÃO. Caracteriza preço declarado não verdadeiro o fato dele,
por quilograma, ser inferior ao valor de sua matéria prima preponderante e a
existência de outras importações do mesmo produto e no mesmo período com
preço duas ou três vezes superior a ele.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721362/2020-10
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721362/2020-10

Trata-se de auto de infração lavrado para a exigência de: R$ 10.353,06 de Imposto
de Importação (II), R$ 6.211,83 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 1.087,07
de PIS-Importação e de R$ 4.995,36 de Cofins-Importação, com multa de ofício qualificada e
juros de mora, além da multa de R$ 51.765,28 decorrente da apuração de diferença no preço
declarado, prevista no art. 703 do Regulamento Aduaneiro de 2009 (RA/2009), Decreto no
6.759/2009.
Assim, cuida-se de Auto de Infração – Processo Administrativo no
10909.721362/2020-10, no qual a autoridade aduaneira objetiva efetuar o lançamento da
diferença dos tributos devidos a partir do preço arbitrado pela Fiscalização, assim como multa de
150% em decorrência da constatação de dolo e multa administrativa de 100% sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço arbitrado, em razão da suposta constatação do cometimento da
infração de subfaturamento.
Consta do auto de infração que o lançamento é relativo ao arbitramento do valor
de mencionados 820 conjuntos formado por 3 malas de viagem de superfície exterior de plástico
ABS, com 4 rodinhas, marca Mundi, classificadas na NCM 4202.12.10 e que essas mercadorias
foram objeto da DI no 20/1104326-2, registrada pela autuada, a qual, após ser direcionada para o
canal vermelho, foi objeto de exigência referente ao recolhimento de multa e tributos advindos
de diferença apurada no valor declarado. A exigência foi questionada judicialmente e resultou
em decisão que determinou a lavratura de auto de infração e liberação das mercadorias
independente de caução.
A autuação relatou que mercadorias idênticas as da DI objeto da autuação
constaram das DIs no 20/0318760-9 e no 20/0319039-1, registradas em fevereiro de 2020 pela
importadora Dromos Comercial Importadora e Exportadora Ltda, tendo como adquirente a JR
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para as quais foi realizado o
arbitramento do valor das mercadorias, tendo como valor de base o preço de custo para
confecção das malas apontado em Laudo Técnico.
O relatório fiscal descreve que a família do sócio da autuada está ligada a diversas
empresas importadoras de malas dos mesmos modelos da marca Mundi e exportadas pela
empresa chinesa ZHEJIANG SHENGTAI LUGGAGE CO. LTD. Consta ainda do Relatório
Fiscal que, nas importações realizadas por empresas relacionadas à família do sócio da autuada,
como a MJR DE VARIEDADES EIRELI ME, MUNDI MAGAZINE - EIRELI, DI
CAVALCANTE ACESSÓRIOS DE COURO LTDA e JF DE LIMA VARIEDADES LTDA,
foram identificados preços de malas de ABS similares àqueles verificados nas DIs registradas em
nome da JR COMÉRCIO, todos abaixo de US$ 2,37 FOB/Kg, chegando até US$ 1,14 FOB/Kg.
A fiscalização esclareceu que malas plásticas de origem chinesa estavam sujeitas a
monitoramento em decorrência da verificação de ocorrência de fraude no valor declarado,
ressaltando a possibilidade de o preço constante na fatura ser decorrente de conluio entre o
importador e o exportador. Também asseverou ser suspeito a comercialização de produtos com
valor inferior ao de suas matérias-primas constitutivas. Relatou que consultas efetuadas no
Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior do MDIC indicaram que o preço
médio FOB por quilograma líquido das importações brasileiras de MALAS DE PLÁSTICO
ABS, classificadas da NCM 4202.12.10 e originárias da China, no ano de 2020, era da ordem de
US$ 3,15, sendo de US$ 1,99 na DI objeto da presente autuação, enquanto a média do preço
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721362/2020-10

FOB por quilograma líquido das importações no ano de 2020 de Copolímeros de Acrilonitrila-
Butadieno-Estireno (ABS), sem carga, classificado na NCM 3903.30.20, era da ordem de US$
3,70.
Ademais, a fiscalização aponta que o resultado de consulta efetuada na base de
dados da RFB teria evidenciado que outros importadores brasileiros declaram malas de ABS de
origem chinesa por preços FOB por quilograma que variaram, em sua maioria, entre US$ 4,50 e
US$ 6,00 e que a Recorrente; por sua vez, registrou 20 Declarações de Importação, nos últimos 3
anos, contendo a NCM 4202.12.10 e preço médio FOB por quilograma líquido inferior a US$
2,37, portanto, 2 a 3 vezes menor que o valor FOB/KG declarado pelos outros importadores.
Por outro lado, apontou a fiscalização que pesquisas efetuadas em outros sites de
vendas destes mesmos artigos demonstraram que a média dos preços praticados na China para
conjunto de 3 malas seriam parecidos com os valores declarados pelos demais importadores
brasileiros, entre US$ 29,00 e US$ 38,00, mencionado que no endereço eletrônico
https://portuguese.alibaba.com, conjuntos de 3 malas similares aos importados pela JR
COMÉRCIO eram comercializados por US$ 29,70, no mínimo.
Por outro lado, relatou a fiscalização que a extração feita no DW-Aduaneiro teria
demonstrado que malas de plástico também classificadas na NCM 4202.12.10 e exportadas pela
mesma empresa chinesa ZHEJIANG SHENGTAI LUGGAGE CO. LTD teriam sido declaradas
por outro importador brasileiro ao preço médio FOB de US$ 5,82 por quilograma líquido,
apontando também diferença entre o layout da fatura apresentada pela JR COMÉRCIO e a
existente no despacho registrado em nome desse outro importador brasileiro e com base nos
levantamentos e na perícia técnica efetuada nas mercadorias relacionadas na DI no 20/0318760-
9, a fiscalização concluiu que os preços consignados na fatura que instruiu o despacho de
importação eram falsos e efetuou o arbitramento previsto no art. 86 do RA/2009, alterando o
valor de cada conjunto de malas objeto da presente autuação, de US$ 16,75 para US$ 28,5254.
Nesse cenário, a fiscalização constituiu o crédito tributário referente à diferença
no recolhimento de tributos, com multa qualificada e juros de mora, e à multa regulamentar de
100% sobre a diferença apurada entre o preço declarado e o preço arbitrado. Às fls. 47 a 92 foi
anexada cópia de documentos mencionados no relatório fiscal. Foi efetuada Representação
Fiscal para Fins Penais, processo no 10909.721375/2020-99, fls. 100 e 148.
Em 20/08/2020 – fls. 98 e 99, foi juntada solicitação de “liberação de todos os
Autos de Infração referente ao processo em assunto junto ao portal E-CAC para fins de
requerimento de parcelamento dentro do prazo legal para aproveitamento dos descontos
pertinentes”. No entanto, NÃO consta nos autos qualquer informação no sentido de que fora
realizado pagamento ou parcelamento do crédito tributário em debate.
Por outro lado, às fls. 103 a 106 do presente processo, consta a sentença proferida
no Mandado de Segurança no 5007571- 91.2020.4.04.7208/SC determinando que “a autoridade
coatora dê prosseguimento e finalização ao despacho de importação, no prazo de 10 dias, com a
liberação das mercadorias relativas à DI no 20/1104326-2, independentemente da prestação de
garantias”. Referida sentença foi revertido pela Tribunal Regional Federal da 4a Região, em
decisão proferida em fevereiro de 2023, conforme documentos juntados às fls. 283-289.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721362/2020-10

A ora Recorrente apresentou Impugnação na qual requereu, preliminarmente, a
decretação de nulidade por suposto vício material decorrente do não preenchimento dos
requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e no mérito, pugnou pela nulidade do
lançamento, uma vez que, segundo seu entendimento, não haveria provas da infração aduaneira
de subfaturamento.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em se de Recurso Voluntário a Recorrente alega que a Fiscalização Aduaneira
desconsiderou toda e qualquer jurisprudência e doutrina apresentada na impugnação ao
argumento de que não são consideradas normas complementares do direito tributário e não se
enquadram nas hipóteses que vinculam as decisões da instância de julgamento do CARF.
Em sede preliminar alega nulidade no processo administrativo fiscal e que a
Súmula no 21 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dispõe que há vício
formal na notificação de lançamento que não contenha identificação da autoridade que a
expediu.
Com relação ao mérito aduz que não ocorreu subfaturamento e que não há prova
da infração de subfaturamento supostamente praticada pela recorrente.
Argumenta a Recorrente que o Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009)
consolidou a aplicação das regras contidas no Artigo VII do Acordo Geral de Tarifas e Comércio
– GATT, dentre elas, as regras de valoração aduaneira, as quais devem seguir um critério-base:
método do valor da transação, e cinco critérios substitutivos, que são aplicados sucessivamente e
em caráter excludente: (i) o método do valor da transação de mercadorias idênticas; (ii) o método
do valor da transação de mercadorias similares; (iii) o método do valor dedutivo; (iv) o método
do valor computado; e (v) o método da razoabilidade ou do último recurso. O valor disposto no
critério-base, que é a base de cálculos dos tributos aduaneiros, deve corresponder ao preço
efetivamente pago ou apagar pela mercadoria importada. Na eventualidade da Fiscalização
discordar do preço declarado na declaração de importação por alguma razão, após manifestação
do importador, caso não aceite o valor declarado, deveria, em seu entendimento, aplicar os
métodos substitutivos da AVA/Gatt, e aplicar as respectivas penalidades e que esta ocorrência
seria denominada de subvaloração, que é a aplicação incorreta dos métodos de valoração
aduaneira, porém sem a circunstância de fraude de valore que quando há fraude de valor, está-se
diante de subfaturamento, apontando que referido ato consistiria em falsificar a fatura comercial
(falsidade material) para constar valor diverso do efetivamente pago, ou inserir ou fazer inserir
valor falso na fatura comercial, que é genuína (falsidade ideológica) e que quando provado pela
autoridade aduaneira a infração de subfaturamento, seriam afastados os métodos subsequentes de
valoração aduaneira e arbitrado o preço da mercadoria seguindo os critérios previstos no artigo
88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Afirma a Recorrente que dá análise do conjunto probatório apontado pelas
autoridades julgadoras, se conclui que há meras conjecturas sobre o preço da mercadoria, sem
fundamentos suficientes que atestem que ocorrera a falsificação da fatura comercial ou de seu
conteúdo.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721362/2020-10

Aduz que há informações quanto ao valor das matérias-primas constitutivas do
produto importado pela recorrente e suas suaves diferenças e que importadores brasileiros
declararem produtos similares ao importado pela recorrente em valor um pouco superior; e que o
fato de site de vendas constarem que produtos parecidos possuem valores superiores que os
declarados pela recorrente não provaria que houve transferência de recursos em paralelo, com o
ímpeto de ocultar-se da fiscalização para pagar tributos a menor.
Alega a Recorrente que o fato do layout da fatura comercial apresentada pela
Recorrente ser diferente de outros importadores não provaria a falsidade do documento e que se
fosse o caso de desconstituição da fatura comercial estar-se-ia diante de falsidade material, e não
ideológica e que o projeto gráfico não constituiria requisito da fatura, de modo que, em seu
entendimento, a “sensível diferença” seria destituída de relevância jurídica no presente caso.
Argumenta a Recorrente que seria o caso de aplicar o entendimento
jurisprudencial no sentido de que a ausência de elementos probantes suficientes a sustentar a
acusação de fraude mediante falsa declaração e subfaturamento nas importações, cujo ônus da
prova incumbe à Administração Pública, por ser fato constitutivo de seu direito ao crédito
tributário, importa em improcedência do lançamento, bem como o entendimento no sentido de
que o subfaturamento é infração que não admite presunção, havendo que ser comprovado e
claramente demonstrado.
Alega que no Auto de Infração (Processo no 10909-721.086/2020-90) que também
apurou a suposta prática de subfaturamento em relação à DI no 20/0318760- 9, importada pela
recorrente, arbitrou-se o valor da mercadoria em U$28,5254, porém não teria sido relacionado as
empresas aqui mencionadas pela autoridade lançadora, e não teria sido alegado qualquer tipo de
justificativa para não utilizar a ordem sequencial disposta na Medida Provisória no 2.158-
35/2001 e que fora utilizado a perícia técnica na qual contabilizou algumas peças da mercadoria
e arbitrou o valor que acreditou ser adequado, afirmando que “a Fiscalização, na verdade, fez
uma confusão entre uma operação de importação com a outra e utilizou prova emprestada -
laudo pericial - para arbitrar o valor da mercadoria aqui em análise sem saber e sem justificar
ao certo porque se desconsiderou a ordem sequencial naquele processo administrativo”.
Argumenta a Recorrente que deve ser aplicado no presente caso o entendimento
jurisprudencial no sentido de que arbitramento de preço, quando autorizado, somente se realiza
com estrita observância dos critérios prescritos no art. 88 da MP no 2.158-35/2001 e nos
princípios e regras do Acordo de Valoração Aduaneira - AVA/GATT. In casu, procedimento
realizado em desconformidade com as regras do critério adotado, pois carente de detalhamentos
na comprovação de preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721362/2020-10

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Trata-se auto de infração lavrado para a exigência de: R$ 10.353,06 de Imposto de
Importação (II), R$ 6.211,83 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 1.087,07 de
PIS-Importação e de R$ 4.995,36 de Cofins-Importação, com multa de ofício qualificada e juros
de mora, além da multa de R$ 51.765,28 decorrente da apuração de diferença no preço
declarado, prevista no art. 703 do Regulamento Aduaneiro de 2009 (RA/2009), Decreto no
6.759/2009.
Com relação à preliminar a Recorrente alega que seria o caso de nulidade do
processo administrativo.
No entanto, o presente Auto de Infração é composto do Termo de Verificação
Fiscal o qual contém toda a exposição dos fatos e todos fundamentos legais pertinentes, sendo
que o auto de infração contém a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram o lançamento,
delimitando com clareza o objeto da autuação e por outro lado, foi lavrado por autoridade
administrativa competente, tendo sido cientificado a Recorrente, que, ao apresentar impugnação
tempestiva, instaurou a fase litigiosa do processo administrativo, nos termos dos arts. 14 e 15 do
Decreto no 70.235/1972, tendo sido dado oportunidade à autuada de apresentar documentos e
esclarecimentos para contradizer a infração apurada. Assim, o auto de infração apresenta dados
suficientes para a caracterização da irregularidade constatada, assim como relaciona o
enquadramento legal que o embasa. A descrição fiscal identificou as razões que conduziram à
conclusão de que houve subfaturamento do valor declarado na importação e fraude ideológica na
fatura. Os dispositivos legais apontados se mostraram condizentes com o lançamento efetuado,
concernente à exigência de diferença de recolhimentos de tributos e de formalização das
penalidades correspondentes. Tais elementos propiciaram condições à interessada de
compreender a apuração fiscal, demonstrando os pressupostos de fato e de direito em que se
encontram lastreados os lançamentos, permitindo o exercício pleno do direito de defesa.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Importante destacar que cópia de partes da ação judicial, acostado ao presente
processo administrativo, atesta que o MS no 5007571- 91.2020.4.04.7208/SC determinou que a
autoridade coatora desse prosseguimento e finalização ao despacho de importação, no prazo de
10 dias, com a liberação das mercadorias relativas à DI no 20/1104326-2, independentemente da
prestação de garantias.
Destarte, o objeto de referida ação judicial foi o prosseguimento do despacho
aduaneiro da DI no 20/1104326-2, enquanto nos presentes autos a matéria em discussão é o
subfaturamento dos preços praticados na importação, questão apenas mencionada no processo
judicial como motivação da interrupção do despacho de importação, mas cujo mérito não foi
discutido judicialmente, inexistindo, assim, coincidência de objetos entre o presente processo e
MS no 5007571-91.2020.4.04.7208/SC.
De qualquer forma, oportuno registrar que fora interposto apelação pela União em
face de referida sentença prolatada pelo Juízo Substituto da 1a VF de Jaraguá do Sul que
concedeu a segurança pleiteada para "determinar que a autoridade coatora dê prosseguimento e
finalização ao despacho de importação, no prazo de 10 dias, com a liberação das mercadorias
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721362/2020-10

relativas à DI no 20/1104326-2, independentemente da prestação de garantias". Em suas razões, a
União defendeu que a interrupção do despacho aduaneiro em razão da pendência de pagamento
de ônus financeiros ou cambiais é amparada no art. 570 do Decreto no 6.759/2009 e que, assim,
que no caso de interrupção do despacho aduaneiro, inclusive em razão da constatação de
subfaturamento, as mercadorias somente podem ser desembaraçadas mediante a prestação de
garantia, sustentando ser inaplicável a Súmula no 323 do STF aos tributos aduaneiros
Oportuno destacar também que o Tribunal Regional Federal da 4a Região
entendeu sobre o presente caso, em decisão proferida em 23/02/2023 que “ainda que a liberação
das mercadorias já tenha sido realizada, a reforma da sentença permitirá ao Fisco que exija o
pagamento das diferenças tributárias arbitradas ou a prestação de garantias para que a liberação
seja mantida de forma regular, sujeitando o importador às penalidades previstas na legislação em
caso de descumprimento da determinação”. Com isso, foi dado provimento à apelação da União,
sendo, portanto, evidenciado, vez mais a necessidade de pagamento do crédito tributário
constante no presente processo administrativo, mérito do presente recurso não debatido no Poder
Judiciário.
Nesse sentido, com relação ao mérito do presente Recurso Voluntário, debate-se
se o subfaturamento foi de fato provado pela fiscalização. Entendo que o trabalho da fiscalização
foi correto, devendo ser mantido o auto de infração.
Alega a Recorrente que as importações paradigmas se sujeitaram a condições
diferentes que fazem com que elas não sirvam para demonstrar a afetação de preços alegada. Registra
que o simples fato de um preço ser inferior ao preço praticado para mercadorias idênticas em outras
operações de importação não seria motivo suficiente, por si só, para a rejeição daquele preço e
afastamento do método de valoração aduaneira.
Conforme é cediço, a Administração Aduaneira tem o direito e o dever de, existindo
dúvidas razoáveis, solicitar ao importador o fornecimento de uma explicação adicional, bem assim
documentos ou outras provas, de que o valor declarado representa o montante efetivamente pago ou a
pagar pelas mercadorias importadas.
Ora, a Recorrente não apresentou no momento da importação, bem como não
trouxe aos autos provas plausíveis, como documentos que demonstrassem negociações com o
exportador; a fatura pro forma; a fatura comercial com firma do signatário confirmada ou
catálogo do exportador para corroborar os preços consignados na fatura apresentada no despacho
de importação.
Por sua vez, a fiscalização embasou sua conclusão de que os valores consignados
na fatura apresentada eram falsos, alterando-os de US$ 16,75 para US$ 28,5254.
A autuação demonstrou que mercadorias idênticas as da DI objeto da autuação
constaram das DIs no 20/0318760-9 e no 20/0319039-1, registradas em fevereiro de 2020 pela
importadora Dromos Comercial Importadora e Exportadora Ltda, tendo como adquirente a JR
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para as quais foi realizado o
arbitramento do valor das mercadorias, tendo como valor de base o preço de custo para
confecção das malas apontado em Laudo Técnico.
O relatório fiscal descreve que a família do sócio da autuada está ligada a diversas
empresas importadoras de malas dos mesmos modelos da marca Mundi e exportadas pela
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721362/2020-10

empresa chinesa ZHEJIANG SHENGTAI LUGGAGE CO. LTD. Consta ainda do Relatório
Fiscal que nas importações realizadas por empresas relacionadas à família do sócio da autuada,
como a MJR DE VARIEDADES EIRELI ME, MUNDI MAGAZINE - EIRELI, DI
CAVALCANTE ACESSÓRIOS DE COURO LTDA e JF DE LIMA VARIEDADES LTDA,
foram identificados preços de malas de ABS similares àqueles verificados nas DIs registradas em
nome da JR COMÉRCIO, todos abaixo de US$ 2,37 FOB/Kg, chegando até US$ 1,14 FOB/Kg.
A fiscalização esclareceu que malas plásticas de origem chinesa estavam sujeitas a
monitoramento em decorrência da verificação de ocorrência de fraude no valor declarado,
ressaltando a possibilidade de o preço constante na fatura ser decorrente de conluio entre o
importador e o exportador. Também asseverou ser uma prova a comercialização de produtos
com valor inferior ao de suas matérias-primas constitutivas. Relatou que consultas efetuadas no
Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior do MDIC indicaram que o preço
médio FOB por quilograma líquido das importações brasileiras de MALAS DE PLÁSTICO
ABS, classificadas da NCM 4202.12.10 e originárias da China, no ano de 2020, era da ordem de
US$ 3,15, sendo de US$ 1,99 na DI objeto da presente autuação, enquanto a média do preço
FOB por quilograma líquido das importações no ano de 2020 de Copolímeros de Acrilonitrila-
Butadieno-Estireno (ABS), sem carga, classificado na NCM 3903.30.20, era da ordem de US$
3,70.
Ademais, a fiscalização aponta que o resultado de consulta efetuada na base de
dados da RFB teria evidenciado que outros importadores brasileiros declaram malas de ABS de
origem chinesa por preços FOB por quilograma que variaram, em sua maioria, entre US$ 4,50 e
US$ 6,00 e que a Recorrente; por sua vez, registrou 20 Declarações de Importação, nos últimos 3
anos, contendo a NCM 4202.12.10 e preço médio FOB por quilograma líquido inferior a US$
2,37, portanto, 2 a 3 vezes menor que o valor FOB/KG declarado pelos outros importadores.
Por outro lado, apontou a fiscalização que pesquisas efetuadas em outros sites de
vendas destes mesmos artigos demonstraram que a média dos preços praticados na China para
conjunto de 3 malas seriam parecidos com os valores declarados pelos demais importadores
brasileiros, entre US$ 29,00 e US$ 38,00, mencionado que no endereço eletrônico
https://portuguese.alibaba.com, conjuntos de 3 malas similares aos importados pela JR
COMÉRCIO eram comercializados por US$ 29,70, no mínimo.
E ainda, relatou a fiscalização que a extração feita no DW-Aduaneiro teria
demonstrado que malas de plástico também classificadas na NCM 4202.12.10 e exportadas pela
mesma empresa chinesa ZHEJIANG SHENGTAI LUGGAGE CO. LTD teriam sido declaradas
por outro importador brasileiro ao preço médio FOB de US$ 5,82 por quilograma líquido,
apontando também diferença entre o layout da fatura apresentada pela JR COMÉRCIO e a
existente no despacho registrado em nome desse outro importador brasileiro e com base nos
levantamentos e na perícia técnica efetuada nas mercadorias relacionadas na DI no 20/0318760-
9, a fiscalização concluiu que os preços consignados na fatura que instruiu o despacho de
importação eram falsos e efetuou o arbitramento previsto no art. 86 do RA/2009, alterando o
valor de cada conjunto de malas objeto da presente autuação, de US$ 16,75 para US$ 28,5254.
Nesse cenário a fiscalização constituiu o crédito tributário referente à diferença no
recolhimento de tributos, com multa qualificada e juros de mora, e à multa regulamentar de
100% sobre a diferença apurada entre o preço declarado e o preço arbitrado. Às fls. 47 a 92 foi
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721362/2020-10

anexada cópia de documentos mencionados no relatório fiscal. Foi efetuada Representação
Fiscal para Fins Penais, processo no 10909.721375/2020-99, fls. 100 e 148.
Os argumentos da Recorrente atacam a forma como a fiscalização apurou o valor
das mercadorias, mas por sua vez não justificou ou comprovando o valor declarado na DI, não
acostando aos autos provas da negociação e nem da autenticidade dos preços constante da fatura,
permanecendo, pois, a situação probatória idêntica à existente quando do lançamento.
Oportuno destacar que os argumentos da Recorrente objetivaram cancelar as
provas produzidas pela fiscalização, sem apresentar outras provas para demonstrar que não
ocorreu subfaturamento.
De fato, a discrepância do preço declarado em confronto com outras importações
do mesmo produto e o fato dele ser inferior ao valor de sua matéria prima preponderante
implicaram a não aceitação do valor aduaneiro declarado pela Recorrente, por conta da prática de
subfaturamento. Isto ficou provado no presente caso.
Ora, o valor unitário FOB, declarado pela Recorrente, além de ser cerca de três
vezes menor que os preços declarados por outros importadores do mesmo tipo de mercadoria,
não cobre o valor de parte das matérias primas empregadas na fabricação dela. Não há também
nos autos outros documentos, de emissão da empresa fabricante/exportadora, que não a fatura
comercial, constante da DI e contestada pela fiscalização, que comprovem o real valor de
transação, tais como listas de preços, correspondências comerciais.
Devidamente caracterizado o dolo do sujeito passivo, e demonstrada a
impossibilidade de apuração do preço efetivamente praticado na importação, cabível o
arbitramento do preço da mercadoria, em conformidade com o disposto no art. 88 da Medida
Provisória 2.158, de 2001. O questionamento quanto à apuração de preços de mercadorias
idênticas ou similares diz respeito não só à caracterização do subfaturamento, mas também à não
utilização do primeiro critério de arbitramento de preço das mercadorias estabelecido pelo art. 88
da Medida Provisória no 2.158- 35/2001.
Conforme mencionado anteriormente, a fiscalização esclareceu que diversas
importações de mercadorias idênticas ou similares existentes nos bancos de dados utilizados na
apuração do preço de exportação para o país foram efetuadas por empresas cujos
sócios/proprietários possuíam ligação com o sócio administrador da autuada, conforme resumido
a seguir. A autuada tinha inicialmente como sócios Josias de Luna Cavalcante e seu filho
Rodrigo Moura Cavalcante. O sócio Rodrigo, em 2012, foi substituído por sua irmã, Caroline
Moura Cavalcante, e, à época da lavratura do auto de infração, era sócio-administrador da pessoa
jurídica DI CAVALCANTE ACESSÓRIOS DE COURO LTDA, a qual importava, até janeiro
de 2020 e do mesmo exportador ZHEJIANG SHENGTAI LUGGAGE CO. LTD., modelos de
malas de ABS idênticos aos que a JR COMÉRCIO importa. Em 2019 e 2020 atuou
exclusivamente com a importação de malas de viagem e acessórios de malas. Foram submetidos
a despacho 4.198 conjuntos de malas de ABS da marca MUNDI. O sócio Josias se retirou da
empresa XITTA ARTIGOS DE COURO EIRELI, na data em que sua filha ingressou na
sociedade. A atividade principal dessa empresa também é o comércio atacadista de calçados e
artigos de viagem e, à época da autuação, era comandada por Valdeci de Moura Correia
Cavalcante, esposa de Josias, que é o único proprietário da pessoa jurídica SÓ COURU’S
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721362/2020-10

COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI, a qual já teve como sócios sua esposa/filhos e cuja principal
atividade também é o comércio atacadista de calçados e artigos de viagem.
A consulta realizada no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial –
INPI, demonstrou que a SÓ COURU’S COMÉRCIO DE BOLSAS é a titular do pedido de
registro da marca MUNDI, observada nas malas de viagem importadas pela JR COMÉRCIO. Na
internet, o domínio do sítio www.malasmundi.com.br pertence à SÓ COURU’S COMÉRCIO
DE BOLSAS. Apesar de ser a titular da marca MUNDI, foi verificado, no Sistema de
Rastreamento da Atuação do Interveniente Aduaneiro (RADAR), que a empresa SÓ COURU’S
não constou como adquirente ou encomendante de mercadoria importada nas operações de
importação registradas no Siscomex até a data da lavratura do auto de infração. No site
www.socourus.com.br são ofertados todos os modelos de malas ABS da marca MUNDI
importados pela JR COMÉRCIO.
A fiscalização também demonstrou que em consulta feita no WHOIS indicou que
o domínio socourus.com.br é de propriedade da pessoa jurídica M.IIR COMÉRCIO DE
VARIEDADES EIRELI ME, que é administrada pela SÓ COURUS COMÉRCIO DE BOLSAS
LTDA, constando, ainda, o e-mail de Josias para contato. A M.IIR COMÉRCIO DE
VARIEDADES EIRELI ME adota o nome fantasia SÓ COURUS e está sediada no mesmo
endereço da pessoa jurídica JR COMÉRCIO e é comandada pela mãe de Josias, a Sra. Maria
José Ferreira Ramos. Também verificou a fiscalização que no comércio exterior, essa empresa
atuou no ano de 2019 exclusivamente com a importação de malas de viagem e acessórios de
malas. Foram submetidos a despacho 1.845 conjuntos de malas de ABS, da marca MUNDI,
tendo como exportador declarado a empresa chinesa ZHEJIANG SHENGTAI LUGGAGE CO.
LTD. Todas as malas de plástico importadas pela MJR COMÉRCIO são idênticas às malas de
ABS importadas pela JR COMÉRCIO.
A fiscalização demonstrou que Josias de Luna Cavalcante, além de ser
proprietário da SÓ COURU’S e sócio administrador da JR COMÉRCIO, é preposto da pessoa
jurídica J.F DE LIMA VARIEDADES LTDA, cujo e-mail fornecido à Receita Federal,
contabil@socourus.com.br, faz referência à empresa SÓ COURU’S.
A fiscalização demonstrou que a empresa J.F DE LIMA, como as demais
empresas citadas, está sediada na cidade de São Paulo/SP e tem como atividade principal o
comércio atacadista de calçados e artigos de viagem e que no comércio exterior, a empresa atuou
no ano de 2020 exclusivamente com a importação de malas de viagem e acessórios de malas.
Foram submetidos a despacho 3.735 conjuntos (3 itens) de malas de ABS, da marca MUNDI.
A fiscalização demonstrou também que todas as malas de plástico, importadas
pela J.F DE LIMA nesse período, tiveram como exportador declarado a empresa chinesa
ZHEJIANG SHENGTAI LUGGAGE CO. LTD e são idênticas às malas de ABS importadas
pela JR COMÉRCIO.
Em consulta feita pela fiscalização ao CNPJ da J.F DE LIMA foi verificado que a
empresa adota como nome fantasia a denominação MUNDI MAGAZINE e que este nome
fantasia também é utilizado pela pessoa jurídica MUNDI MAGAZINE - EIRELI, cuja
proprietária é Caroline Moura Cavalcante, filha de Josias e sócia da JR COMÉRCIO.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721362/2020-10

A fiscalização demonstrou que no comércio exterior, a empresa MUNDI
MAGAZINE - EIRELI atuou no ano de 2019 exclusivamente com a importação de malas de
viagem e acessórios de malas e que foram submetidos a despacho 4.363 conjuntos (3 itens) de
malas de ABS, da marca MUNDI e que, com exceção de 183 conjuntos, todas as demais malas
de viagem, importadas pela J.F DE LIMA nesse período, tiveram como exportador declarado a
empresa chinesa ZHE.11IANG SHENGTAI LUGGAGE CO. LTD e são idênticas às malas de
ABS importadas pela JR COMÉRCIO e que O e-mail (carol@socourus.com.br) fornecido à
Receita Federal e que consta no cadastro da empresa MUNDI MAGAZINE - EIRELI faz
referência à empresa SÓ COURU’S.
A fiscalização demonstrou que todas as pessoas jurídicas mencionadas operaram
no comércio exterior e possuíam um único representante legal nos últimos 24 meses para operar
em seu nome no Siscomex, o Sr. José Carlos Vilela, responsável por todos os registros de
Declarações de Importação ocorridos nos últimos 24 meses tendo como importador direto as
pessoas jurídicas: • JR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ no
14.117.895/0001-54 • MJR COMÉRCIO DE VARIEDADES EIRELI ME, CNPJ no
00.232.427/0001-15 • JF DE LIMA VARIEDADES LTDA, CNPJ no 05.814.770/0001-91 •
MUNDI MAGAZINE EIRELI, CNPJ no 22.103.011/0001-30 • DI CAVALCANTE
ACESSÓRIOS DE COURO LTDA, CNPJ no 08.285.085/0001-03.
Com efeito, o conjunto de indícios apresentado pela Autoridade Fiscal é
suficientemente robusto para colocar em dúvida se a existência de vinculação entre importador e
exportador influenciou o valor de transação.
Portanto, a base de dados para aferição do “preço de exportação para o País, de
mercadoria idêntica ou similar” apresentava óbices, tendo sido utilizado o laudo pericial que
identificou os componentes do conjunto de malas e seu peso proporcional, possibilitando à
fiscalização estimar o valor de cada conjunto da DI no 20/0318760-9. Por terem sido as
mercadorias objeto da DI no 20/0318760-9 consideradas idênticas às da DI no 20/1104326-2, em
análise, foi adotado o mesmo valor, não tendo sido essa identidade e nem as informações do
laudo pericial questionadas na impugnação.
Pelo exposto, correto o lançamento, ao efetuar o arbitramento do preço da
mercadoria, recalculando o valor dos tributos devidos a partir do preço arbitrado e exigindo a
diferença com multa de ofício qualificada de 150%, decorrente da constatação de dolo, e,
também, a multa administrativa de 100% por cento sobre a diferença entre o preço declarado e o
preço arbitrado.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721362/2020-10

Fl. 301
DF CARF MF
Original